Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSOS PARCIALMENTE DESTINADOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AINDA VINCULADOS AO CPF DA SENTENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a prestação pecuniária possui natureza jurídica indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime à vítima ou à sociedade, é cabível a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária junto ao Juízo da Execução, após a publicação do Decreto no. 9.246/2017 que concedeu indulto pleno à sentenciada, desde que não tenha havido o repasse dos valores depositados em conta judicial à instituição social.
2. De acordo com as informações prestadas pelo Juízo a quo, parte do dinheiro já foi repassada à instituição conveniada ao Juízo, fazendo jus a recorrente à restituição dos valores que ainda se encontram na conta bancária vinculada ao seu CPF.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniárias, recolhidos após a publicação do Decreto no. 9.246/2017 e que ainda não foram repassados a instituições conveniadas.